Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. RENDIMENTOS SUPERIORES A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PENHORA DE SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. RESP 1847365/DF. DECISÃO MANTIDA.
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código.
2. No intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto.
3. No caso concreto, o agravado aufere rendimentos, após os descontos compulsórios, superiores ao parâmetro de cinco salários mínimos, estabelecido pela Defensoria na resolução no 140/2015. Benefício indeferido.
4. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
5. Toda e qualquer concessão quanto a exceção em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 5.1. O resultado perseguido pelo Agravante, portanto, contraria de modo manifesto ao dispositivo mencionado, pois, os valores em destaque são, por sua natureza, impenhoráveis.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a regra geral é a impenhorabilidade salarial, podendo ser excepcionada somente quando: (i) houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).
7. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.